Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. PANDEMIA COVID-19. REEMBOLSO DE VALORES. DEMORA INJUSTIFICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Há responsabilidade solidária entre as pessoas jurídicas que compõem a cadeia de fornecimento (CDC 7o parágrafo único 12 25 § 1o).
2. A tentativa das rés de tentarem se eximir e imputar reciprocamente a responsabilidade pelo reembolso, aliada à demora em fazê-lo, configura falha na prestação dos serviços.
3. Na hipótese, o ocorrido ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano, configurando dano moral. Mantido o valor fixado na r. sentença, de R$ 2.000,00.
4. Negou-se provimento ao apelo.